Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-11.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Agravante. Fração de aumento. Regime prisional. Suspensão condicional da pena.
1 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
2 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
3 – Se o réu é reincidente em crime doloso não tem direito à suspensão condicional da pena.
4 – Apelação provida em parte.